Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701279-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMA 274-STF. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. OVERRULING. TEMA 69-STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por contribuinte de ICMS, no qual questiona a incidência do TEMA 274-STF: “É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo; (...)”. 2. Na espécie, a tese recursal concentra-se na superação daquele pelo TEMA 69-STF: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins”. 3. A Corte Constitucional optou pela classificação quinquipartida dos tributos (RE 146.733- 9/SP), razão pela qual se infere que as contribuições mencionadas são autônomas e possuem natureza jurídica própria. Assim, distanciam-se das características dos impostos, notadamente dos indiretos como é a hipótese do ICMS. 4. Não se desincumbindo a impetrante do próprio ônus processual em demonstrar a ausência de correlação fática e a distinção ou a superação do Tema 274-STF (art. 373, I, do CPC), é imperativa a aplicabilidade deste precedente vinculante. 5. Recurso improvido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Ademais, sem a indicação de artigo de lei malferido, defende que o Supremo Tribunal Federal teria superado o entendimento consagrado por meio do Tema 214 de Repercussão Geral. Argumenta que o acórdão impugnado desconsiderou o fato de que, com o recente julgamento do RE 574.706 (Tema 69/STF), mencionada Corte Constitucional assentou o entendimento de que o ICMS não integra o faturamento das empresas, sendo considerado como “verba de terceiro”, não podendo servir de base de cálculo para o PIS e a CONFINS. Concluiu que, se o ICMS é um imposto indireto e não compõe o preço e, por consequência, não é faturado e não pode compor a base de cálculo de outros impostos, por certo também não pode compor sua própria base de cálculo. Por fim, sustenta que o mandado de segurança é a via adequada para pleitear a restituição, por meio de precatório, do que indevidamente foi redirecionado aos cofres públicos no último quinquênio. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, no que diz respeito à tese jurídica de eventual superação de precedente do STF e ao direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos pela parte insurgente. Importante destacar que a parte recorrente não indicou o normativo supostamente vilipendiado. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021, e AgInt no AREsp 2030763/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada tese jurídica de superação do Tema 214/STF (ocorrência do fenômeno overruling), considerando o julgamento do RE 574.706 (Tema 69/STF). Com efeito, vislumbra-se que a matéria em exame é eminentemente constitucional, razão pela qual não se mostra cabível o seu conhecimento em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário. Tampouco cabe seguimento ao apelo fundado na alegada tese jurídica do direito à compensação. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 2029025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). Do mesmo modo, não pode prosseguir o recurso extraordinário, quanto à superação do Tema 214/STF pelo julgamento do STF originário do Tema 69/STF. A respeito, constata-se que a situação fática tratada no Tema 69/STF não se assemelha à hipótese dos autos. Isso porque o mencionado precedente está associado à duas diferentes contribuições de seguridade social, instituídas pela União: PIS/PASEP e CONFINS, as quais são autônomas e possuem natureza jurídica própria, diversa do imposto ora tratado no presente feito. Cumpre enfatizar que o referido precedente não cuida da base de cálculo do próprio ICMS, não se mostrando, portanto, cabível a aplicação do paradigma com base na interpretação pela parte insurgente dos fundamentos da decisão. Por outro lado, tem-se que o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 582461, originário do Tema 214/STF, ao analisar a base de cálculo do próprio ICMS, firmou o entendimento de que “é constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na sua própria base de cálculo”. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à tese jurídica do direito à compensação. Como visto, a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005